Tribunal: TJDFT
Processo: 0742441-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÉBITO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ INCLUÍDOS NA CDA. NOVA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do pagamento integral do débito parcelado, deixando de fixar honorários advocatícios de sucumbência. A exequente sustenta a aplicação do princípio da causalidade para impor nova condenação em honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência em execução fiscal extinta pelo pagamento do débito, quando a verba já se encontra incluída na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e foi contemplada no parcelamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 42, § 1o, da Lei Complementar Distrital no 4/1994 estabelece que, na inscrição em dívida ativa, deve ser acrescido ao crédito tributário o valor de 10% destinado a cobrir despesas de cobrança e honorários advocatícios.
4. No caso, a CDA que instruiu a execução fiscal contém a previsão expressa da verba honorária, a qual presumidamente foi incorporada ao valor consolidado do parcelamento.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT firmou entendimento no sentido de que a fixação judicial de novos honorários, além daqueles já incluídos administrativamente, configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.
6. O princípio da causalidade não autoriza a duplicidade de cobrança, pois a obrigação relativa aos honorários advocatícios já foi satisfeita no âmbito do parcelamento.
7. Não tendo o recorrente demonstrado que os valores pagos não contemplaram a verba honorária, não há fundamento para impor nova condenação em honorários de sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inclusão de honorários advocatícios no valor consolidado da CDA, nos termos do art. 42, § 1o, da LC/DF no 4/1994, substitui a condenação judicial em honorários de sucumbência na execução fiscal.
2. A imposição de nova condenação em honorários quando já satisfeitos no parcelamento do débito configura bis in idem, sendo juridicamente inadmissível.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, § 1o; CPC, art. 85, § 11; LC/DF no 4/1994, art. 42, § 1o; LC/DF no 996/2021, art. 5o, II; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 17.09.2024, DJe 19.09.2024; STJ, AgInt no REsp no 1.994.559/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 14.11.2022, DJe 22.11.2022; STJ, AgInt no REsp no 2.086.336/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1989007, 7a Turma Cível, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 09.04.2025, DJe 30.04.2025; TJDFT, Acórdão no 2037110, 2a Turma Cível, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 20.08.2025, DJe 04.09.2025.

(e)